Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE MÁ EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Juntada de documentos após a sentença somente pode ser admitida se se tratar de documento novo, isto é, referente a fato superveniente, se relativo a contraprova, ou se se tornar conhecido, acessível ou disponível somente após a petição inicial ou a contestação (art. 435, caput e parágrafo único, CPC).
2. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente pedido de aplicação de cláusula penal contratual em ação de cobrança fundada em alegada má prestação de serviços de reforma, limpeza e pintura interna à base de epóxi em reservatório de água, além da instalação de registro e pintura de tubos externos.
3. A parte autora não comprovou tenham os vícios apontados decorrido de atuação deficiente do prestador, tampouco tenha o vazamento tido relação direta com os serviços contratados (ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu – art. 373, I CPC), razão de não se poder definir o alegado inadimplemento contratual e imputar ao prestador de serviços a incidência da cláusula penal.
5. Recurso conhecido e não provido.